Tribunal: TJES
Processo: 5011808-36.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011808-36.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: KAREM KATUSCIA MARTINS RIBEIRO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:
EMENTA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. MUNICÍPIO DE VILA VELHA. EXISTÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO LOCAL. AUSÊNCIA DE DIREITO AO ESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DA CARREIRA. FICHAS FINANCEIRAS QUE DEMONSTRAM PAGAMENTO PARCIALMENTE INFERIOR AO PISO NACIONAL EM PERÍODOS ESPECÍFICOS. DIFERENÇAS DEVIDAS APENAS NOS MESES EM QUE O VENCIMENTO BASE FICOU ABAIXO DO PISO LEGAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer ajuizada pela autora sob o argumento de que o município requerido não estaria cumprindo o piso nacional para o cargo de professor, pleiteando, nesse sentido, o devido enquadramento, o reajuste do valor e o recebimento do remanescente não pago nos últimos anos.

Em sede de sentença fora julgado procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

"Arrimado nas razões ora expendidas,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, e CONDENO o Município de Vila Velha a proceder com o reajuste do salário do Requerente à título de vencimento base, levando-se em consideração o piso nacional e a pagar à parte Autora a quantia referente a diferença do valor percebido pelo requerente e àquele previsto no piso nacional salarial, observando-se a proporcionalidade da respectiva jornada de trabalho laborada pela Autora e a prescrição quinquenal.”

Irresignado, o município interpôs recurso inominado almejando a reforma da r. sentença. A recorrida não ofertou contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Compulsando os autos, verifico que a r. sentença
merece reforma
. Explico.

A Lei Federal n° 11.738/2008 institui o piso salarial nacional para profissionais do magistério público da educação básica, atualizado anualmente, estipulando a remuneração mínima anual dos profissionais,
in verbis
:

Art. 2º O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

§1º O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

§2º Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional.

§3º Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo.

[...]

Art. 5º O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009.

Parágrafo único.

A atualização de que trata o caput deste artigo será calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da Lei n° 11.494, de 20 de junho de 2007.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que "
a Lei n° 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior,
não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais
.
[...]" (REsp 1426210/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 09/12/2016).

Seguindo a tese do Tribunal da Cidadania,
o piso salarial do magistério não possui incidência automática em toda a carreira, de modo que o aumento progressivo em virtude dos diferentes níveis funcionais depende de regulamentação local própria.

A respeito do Município de Vila Velha, restou demonstrado que o piso salarial do magistério municipal possui regulamentação específica pela Lei nº 4670/2008, revogada pela Lei nº 6773/2022.

Pois bem.

No caso em tela, o piso salarial nos anos de 2019 a 2023, referente a carga horária de 25 horas era, respectivamente, R$ 1.598,59, R$ 1.803,90, R$ 1.803,90, R$ 2.403,51 e R$ 2.762,84.

Dito isso, da análise das fichas financeiras da servidora, depreende-se que de fato alguns dos valores por ela auferidos nesses anos são inferiores, são eles:

·

Entre
setembro a dezembro de 2021
, quando o piso do vencimento base era de R$ 1.803,90, a recorrida auferiu valores na monta de R$ 967,48.

·

Em 2022
, quando o piso era de R$ 2.403,51, a recorrida auferiu valores a
menor ao longo de todo o exercício
, os quais variaram entre R$ 967,48, R$ 2.374,71 e R$ 2.216,40.

·

Em 2023
, considerando o piso de R$ 2.762,84, novamente foram pagos valores a menor
entre janeiro a abril
, tendo a situação regularizado apenas em maio daquele ano.

No que toca aos demais anos e meses, os valores auferidos respeitam e até superam o piso nacional.

Nesse ponto, registro que apesar de a servidora alegar defasagem nos valores pagos pelo município e descumprimento da lei municipal, não foi capaz de apresentar previsão legal acerca da eventual necessidade de escalonamento do piso aos demais níveis da carreira ou outra disposição legal que sustentasse o recebimento de valor a maior.

Quanto à suposta defasagem da tabela do município para os níveis profissionais inferiores, é justificável em virtude de não ser possível o ingresso na carreira sem que o profissional ocupe, de pronto, o nível IV (graduação), já que a titulação é um dos requisitos do concurso público para essa carreira.

Ainda, registro que o recorrido não foi capaz de comprovar que o município de Vila Velha inseriu no vencimento efetivo gratificações que não deveriam incorporar tal rubrica.

Pelo contrário, a municipalidade desconstitui tal alegação em sede de defesa, arguindo que o vencimento de cada nível e grau profissional acompanha justamente a progressão do cargo por ele ocupado, de modo que o valor do vencimento propriamente dito não está incorporado de outros adicionais, mas varia conforme a legislação local e as qualidades do agente público.

Assim, considerando que o município recorrente possui regulamentação própria a respeito dos valores a serem pagos para professores de diferentes níveis funcionais, de acordo com e titulação, tempo de serviço etc., e tendo em vista que a ficha financeira da servidora demonstra o auferimento de valores superiores e inferiores ao piso, entendo que a r. sentença merece parcial reforma, devendo o pleito autoral ser julgado parcialmente procedente.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL ROVIMENTO
,
reformando parcialmente a sentença a fim de que a pretensão autoral seja julgada
PARCIALMENTE PROCEDENTE
, sob o seguinte dispositivo:

CONDENO
a Fazenda Municipal a proceder o reajuste do salário da Requerente a título de vencimento base levando em consideração o piso nacional e a pagar à parte Autora a quantia referente a diferença do valor percebido e aquele previsto no piso nacional salarial nos meses
de setembro a dezembro de 2021
, em
todo o ano de 2022
e nos meses
de janeiro a abril de 2023
, observando-se a proporcionalidade da respectiva jornada de trabalho laborada pela Autora.

Mantenho os consectários legais estabelecidos em sentença.

Deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários ante o parcial provimento do recurso.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)